Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de matéria relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. 2.1. A contradição não se confunde com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com a fundamentação adotada ou com a valoração conferida pelo julgador aos elementos de prova carreados aos autos. 2.2. Não há falar em tais vícios se o acórdão, tendo contemplado toda a matéria submetida a julgamento, apresentou de forma clara e coerente os fundamentos adotados para a conclusão alcançada.
3. Depois de abordar o teor da prova oral produzida em juízo, consignou-se que a firmeza do relato da vítima, corroborado pelos testemunhos indiretos, e ausentes quaisquer elementos capazes de descredibilizá-lo, autoriza a condenação. 3.1. Registrou-se, ainda, a inexistência de antecedentes criminais ou de fatos desabonador da conduta social.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.